Tribunal: TJMT
Processo: 1000252-78.2021.8.11.0030
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000252-78.2021.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MARCONDES - CPF: 043.342.901-16 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 482.232.041-34 (ASSISTENTE), EDEMILSON BERARDO DE ALMEIDA - CPF: 019.756.471-22 (ASSISTENTE), DURCINEIA XAVIER DA SILVA - CPF: 825.941.121-00 (ASSISTENTE), WASHINGTON BONFIM - CPF: 095.510.078-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DO DELITO NO PERÍODO NOTURNO – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – IRRELEVÂNCIA DO CARÁTER COMERCIAL DO ESTABELECIMENTO EM QUE COMETIDO O DELITO – MAJORANTE CUJA JUSTIFICATIVA É A REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA SOBRE O PATRIMÔNIO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE EXCEÇÕES À NORMA DO ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE APENAS DE SUSPENSÃO DA OBRIGATORIEDADE DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS, POR ATÉ CINCO ANOS, EM CASO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO APENADO – QUESTÃO A SER DISCUTIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – AFASTAMENTO
EX OFFICIO
DA MENÇÃO, NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, À QUALIFICADORA DO INCISO I DO § 4º DO ART. 155 DO CP – ERRO MATERIAL – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Comprovada a prática do furto durante o período noturno, deve ser reconhecida a causa especial de aumento de pena correspondente, prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, independentemente de a subtração ter ocorrido em imóvel comercial ou residencial, habitado ou não, pois o fundamento da majorante está na maior vulnerabilidade do patrimônio, em razão da diminuição ou inexistência de vigilância por parte de seu titular.

A condenação do apenado ao pagamento das custas processuais decorre da norma do artigo 804 do Código de Processo Penal, que não contém exceções. É possível, contudo, a suspensão da obrigatoriedade do recolhimento das custas, por até cinco anos, em caso de hipossuficiência do apenado, questão a ser discutida perante o juízo da execução.

Constatando-se a existência de erro material na sentença, ao mencionar, na parte dispositiva da condenação, circunstância qualificadora expressamente afastada ao longo da fundamentação, a decisão deve ser retificada
ex officio
pelo Tribunal nesse particular.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Luiz Fernando Marcondes
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1000252-78.2021.8.11.0030 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de 1 ano, 6 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto majorado.

Em síntese, o apelante pleiteia o afastamento da causa especial de aumento de pena atinente ao repouso noturno, bem como a isenção do pagamento das custas processuais (Id. n. 129472763).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões,

pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 129472766).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 130030170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Luiz Fernando Marcondes
foi condenado à reprimenda de 1 ano, 6 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto majorado.

Irresignado, o ora apelante pleiteia o afastamento da causa especial de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, alegando que “
não há provas produzidas em juízo de que o furto teria ocorrido em horários entre 22hs e 05hs da manhã
” e que o delito foi perpetrado em estabelecimento comercial.

Outrossim, pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
No dia 08 de março de 2021, na madrugada, em horário incerto, no estabelecimento comercial denominado Empório Popular Mini Mercado, Nobres-MT, o denunciado
LUIZ FERNANDO MARCONDES
, consciente da ilicitude de sua conduta, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu coisa alheia móvel, pertencente à vítima Washingtom Bonfim.

Conforme apurado, na manhã seguinte aos fatos, a vítima, ao abrir o estabelecimento, constatou que o teto de forro estava arrombado, bem como percebeu que o denunciado havia sido subtraído de seu estabelecimento: 30 (trinta) carteiras de cigarro, 01 (um) vidro de uísque, 01 (uma) faca e 01 (um) aparelho celular LG. (Cf. Termo de Declaração n. 2021.8.13172)

Após o denunciado
LUIZ FERNANDO MARCONDES
ter sido reconhecido como autor dos fatos, uma vez que a vítima encaminhou imagens das câmeras de segurança aos agentes da segurança pública, tornou-se possível a realização da prisão do denunciado por policiais militares, confirmando a autoria da prática delituosa. (Cf. Termos de Depoimento n. 2021.8.13500 e n. 2021.8.13502; e Auto de Prisão em Flagrante de fl. 04; Termo de Apreensão n. 2021.16.30173)
” (Id. n. 129472692).

Registre-se que não há controvérsia a respeito da materialidade e da autoria do crime de furto em sua modalidade fundamental.

Quanto à majorante impugnada pelo recorrente, verifica-se que, embora não exista indicação do horário
exato
em que a conduta foi perpetrada, certo é que o delito foi cometido durante altas horas da noite, senão durante a madrugada do dia 8, período inequivocamente destinado ao repouso, em que há, naturalmente, uma redução da vigilância sobre o patrimônio.

A esse respeito, o ofendido, Washingtom Bonfim, ouvido apenas no curso do inquérito policial, declarou “
que hoje
(8 de março de 2021)
uma de suas funcionárias ao abrir o estabelecimento, por volta das 08:00 hs, notou que o teto de forro PVC estava arrombado e que haviam revirado o local; QUE provavelmente o fato ocorreu pela madrugada
” (Id. n. 129470311, p. 1;
sic
).

Além disso, em juízo, sob o crivo do contraditório, o policial militar Edemilson Berardo de Almeida confirmou que o crime foi praticado durante a noite. Confira-se:

Promotor de Justiça:
“
O furto teria ocorrido no período noturno, Edemilson?
”

Edemilson:
“
Isso, exatamente
. Quando nós assumimos o serviço, esse furto aí, a vítima, tinha mandado o vídeo no nosso funcional lá, do circuito interno de segurança do estabelecimento dele.
”

(...)

Defensor Público:
“
Pelo que o senhor tem conhecimento, esse furto foi de madrugada ou foi à noite, entre seis e dez horas da noite?
”

Edemilson:
“
Não sei informar direito. Sei que
foi noturno
, doutor. O horário, direito, não sei
” (Id. n. 129472730).

Não fosse o bastante, o acusado, ao ser interrogado na etapa judicial, confessou ter cometido o crime no período noturno. Veja-se:

Juiz:
“
O senhor, então, confessa a prática do furto durante a madrugada, repouso noturno, e mediante rompimento de obstáculo?
”

Luiz Fernando:
“
Olha, eu confesso o seguinte: que eu fui e roubei. Eu não me recordo bem do horário, mas eu creio que não era tão de madrugada, não,
era por volta de umas nove, quase dez horas da noite, dez e pouco
” (Id. n.
129472730).

Ainda que se admitisse como verídico o
primeiro
horário mencionado pelo réu, qual seja, 21h (de 7 de março de 2021), já estaria caracterizada a majorante em comento, pois, como leciona Guilherme de Souza Nucci, “
entende-se por repouso noturno
(...)
o período que medeia entre o início da noite, com o pôr do sol, e o surgimento do dia, com o alvorecer
” (
in Código Penal Comentado
, 16ª edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2016, p. 909).

Mas não é só. Os arquivos de mídia audiovisual extraídos da câmera de segurança do estabelecimento comercial em questão apontam marcas de tempo entre “
4:29:32
”, quando o apelante já se encontrava no interior do imóvel, e “
4:44:23
”, quando o recorrente ainda estava à procura de bens para subtrair (Ids. n. 129472678 a 129472688). Embora as imagens não esclareçam expressamente se tais números dizem respeito ao
horário
da gravação, é possível que esse seja o horário em que o crime foi praticado.

Outrossim, o fato de o delito ter sido cometido em estabelecimento comercial não infirma o reconhecimento da referida causa de aumento, uma vez que o dispositivo legal em questão (§ 1º do art. 155 do CP) não faz distinção nesse sentido, importando verificar, tão somente, a redução de vigilância sobre os bens móveis no interior do imóvel no período noturno.

Confira-se, a propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“
HABEAS CORPUS.
FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA, AINDA QUE SE TRATE DE RESIDÊNCIA DESABITADA OU ESTABELECIMENTO COMERCIAL
. PRECEDENTES. MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I -
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando
(HC n 191.300/MG, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 26/6/2012), devendo ser mantida, portanto, no caso.

II - Acerca da fração de exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a múltipla reincidência do paciente justifica a não compensação integral entre a agravante de reincidência e a atenuante de confissão espontânea. In casu, o Tribunal a quo manteve a exasperação operada pelo juízo singular, tendo em vista a existência de seis processos anteriores, os quais geraram a múltipla reincidência, de forma que a elevação da pena, na fração de 1/2, a despeito da incidência da atenuante de confissão, se apresenta legítima e não configura constrangimento ilegal.

III - Foi fartamente evidenciado, na decisão agravada, que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido do acórdão impugnado. Tal fundamento, porém, não foi devidamente infirmado pelo agravante, o qual não apresentou jurisprudência que corroborasse as teses sustentadas no presente recurso.

IV - Agravo regimental a que se nega provimento
” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 671.453/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 3.8.2021; data da publicação: 10.8.2021).

Nesse contexto, impõe-se a manutenção do reconhecimento da majorante concernente ao repouso noturno.

O pedido de isenção do recolhimento das custas processuais também é improcedente.

Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal preceitua que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”, sem dar margem para exceções. Outrossim, consoante o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o beneficiário da gratuidade da justiça não fica isento do pagamento de custas, porém, “
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

Por outro lado, faz-se necessário retificar,
ex officio
, a sentença invectivada, na medida em que, conquanto o eminente magistrado tenha afastado a qualificadora do rompimento de obstáculo ao longo da fundamentação, por ter reputado não comprovada tal circunstância, Sua Excelência fez constar do trecho dispositivo do
decisum
o seguinte:

“
Isso posto, RESOLVO O MÉRITO e JULGO
PROCEDENTE(S)
O(S) PEDIDO(S)/PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL em desfavor da parte ré LUIZ FERNANDO MARCONDES (...) para CONDENAR pela prática do(s) crime(s)/delito(s) descrito(s) no CP, art. 155, §§ 1º e
4º, I
” (Id. n. 129472741;
sic
; destaquei).

Cuida-se de evidente erro material, pois a imputação da qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do CP, como mencionado, não foi considerada procedente pelo juízo
a quo
. Tanto que a dosimetria da pena se lastreou no parâmetro mínimo estabelecido em relação ao
caput
do art. 155 do CP (1 ano de reclusão), e não na baliza mínima prevista em relação ao § 4º (2 anos de reclusão).

Diante do exposto,
nego provimento
ao apelo, em consonância com o parecer ministerial, mas, de ofício,
retifico
a sentença para afastar do trecho dispositivo à menção à qualificadora prevista no inciso I do § 4º do art. 155 do CP, bem como para que conste como julgamento de “
parcial procedência
” da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022